Tribunal: TJDFT
Processo: 0703503-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Na via estreita do recurso manejado, não é possível averiguar se a enfermidade do agravante lhe permite a concessão dos benefícios pleiteados, sem a devida instrução processual.
2. Necessário se faz estabelecer o contraditório e a ampla defesa, a fim de permitir (ou não) a isenção pleiteada.
3. Agravo de instrumento desprovido.